Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-74.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001534-74.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, SERGIO ROGERIO LINS DO REGO BARROS, GILDO TAVARES DE MELO JUNIOR, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: CHURRASCARIA SILVA LOPES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, após o exequente supostamente deixar de impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção por abandono prescinde da intimação pessoal da parte autora; e (ii) a ausência de publicação em nome de advogado com pedido de exclusividade gera a nulidade do ato. III. Razões de decidir 3. Para a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do § 1º do mesmo dispositivo. 4. A intimação eletrônica ou apenas via patrono não substitui a necessidade de comunicação pessoal da própria parte para fins de caracterização do abandono. 5. Constatado pedido expresso para que as publicações ocorram em nome de advogados específicos, a sua inobservância acarreta a nulidade da intimação, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 6. A falha na publicação e a ausência de intimação pessoal inviabilizam a sanção de extinção, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. É nula a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado configura nulidade processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, e 485, III, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.701.214/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021; TJBA, AC 8001534-74.2020.8.05.0146, Rel. Des. [inserir nome], Primeira Câmara Cível, j. 2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001534-74.2020.8.05.0146, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e apelado, CHURRASCARIA SILVA LOPES LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.